Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734404-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: João Camilo Rangel Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Cicero Candido Ribeiro, Joao Camilo Rangel, Luiz Parussolo, Marcos Vinicius Fedumenti Valsecchi e Rafael Paschoini com o objetivo de desconstituir a decisão (Id. 94688234, fl. 15) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0001639-50.2001.8.07.0001, que acolheu a impugnação oferecida pela ré na fase de cumprimento de sentença. Por intermédio do despacho referido no Id. 31935690 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os autores demonstrassem a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça. Os autores formularam requerimento de dilação do aludido prazo, alegando que a quantidade de demandantes exige maior lapso temporal para a reunião dos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 32387073). Assim, o despacho referido no Id. 32796705 concedeu prazo de 10 (dez) dias para a aludida comprovação. Em seguida, os autores requereram a manutenção, no polo ativo da relação jurídica processual, apenas de João Camilo Rangel e acostaram documentos no sentido de demonstrar a hipossuficiência econômica do aludido demandante (Id. 33368779). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso João Camilo Rangel recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 2.587,56 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com o documento acostado aos presentes autos (Id. 33368780). Assim, verifica-se que a renda mensal é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível para que promova a devida retificação da autuação dos autos e deixe apenas João Camilo Rangel no polo ativo da relação jurídica processual. Em seguida, cite-se a ré para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator